Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-15.2025.8.11.0022
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000488-15.2025.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES SALOMAO - CPF: 191.484.372-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (ANGIOGRAFIA DE CARÓTIDAS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Pedra Preta contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de procedimento médico (angiografia de carótidas) ao autor, com imposição solidária ao Estado de Mato Grosso e ao Município.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos; e (ii) definir se é possível o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente, conforme a repartição administrativa do SUS.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui assento constitucional nos arts. 6º e 196 da CF, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. O STF, no Tema 793 (RE 855.178), firmou entendimento de que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo possível ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

5. Os Enunciados nº 8 e 60 do CNJ autorizam o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação ao ente competente, sem afastar a responsabilidade solidária.

6. O procedimento pleiteado (angiografia de carótidas) caracteriza-se como de média ou alta complexidade, cuja execução incumbe prioritariamente ao Estado, nos termos da organização hierarquizada do SUS (CF, art. 198, § 1º).

7. A atribuição primária ao Estado de Mato Grosso mostra-se adequada, sem exclusão da responsabilidade solidária do Município, que poderá ser acionado em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, sendo lícito ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente competente conforme a repartição administrativa do SUS, especialmente nos casos de procedimentos de média e alta complexidade, atribuídos prioritariamente ao Estado, sem prejuízo de redirecionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º, 23, II, 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019 (Tema 793); TJMT, AC 1021965-28.2023.8.11.0002, rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Pedra Preta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1000488-15.2025.8.11.0022, ajuizada por João Rodrigues Salomão em face do apelante e do Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar anteriormente deferida e determinando que os requeridos forneçam o procedimento angiografia de carótidas e demais procedimentos necessários para salvaguardar a sua saúde, imediatamente, e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores.

O município apelante sustenta que, embora a saúde seja dever solidário de todos os entes federativos, há uma divisão de atribuições no âmbito do SUS que deve ser respeitada.

Argumenta que compete aos municípios apenas a atenção básica, enquanto os Estados e a União são responsáveis pelos procedimentos de média e alta complexidade, como o requerido na demanda.

Ressalta que impor ao município obrigações fora de sua esfera compromete o orçamento e inviabiliza a prestação dos serviços essenciais de sua competência.

Invoca o princípio da conformidade funcional e enunciados do CNJ que autorizam o direcionamento da obrigação conforme a repartição administrativa de competências.

Aponta ainda precedentes que reconhecem a responsabilidade solidária, mas admitem o redirecionamento primário ao Estado de Mato Grosso, em observância ao Tema 793 do STF.

Ao final, requer a improcedência da ação em relação ao Município, com atribuição da responsabilidade exclusiva ao Estado, ou, subsidiariamente, que sejam impostas obrigações menos gravosas ao ente municipal.

O autor, ora recorrido, sustenta em suas contrarrazões que a sentença deve ser mantida, pois a responsabilidade pela prestação de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme a Constituição, jurisprudência do TJMT e entendimento do STF. Afirma que não cabe atribuir a obrigação apenas a um ente e requer o improvimento do recurso para garantir o tratamento médico ao autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Pedra Preta, objetivando a realização de procedimento médico consistente em angiografia de carótidas, diante de seu quadro clínico grave e da impossibilidade financeira de custeio.

A tutela de urgência foi deferida, para determinar aos entes públicos o fornecimento do tratamento. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência e determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta forneçam o procedimento necessário ao autor.

Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado, em razão da repartição de competências no âmbito do SUS.

Da responsabilidade dos entes federativos e do Tema 793 do STF

O direito à saúde encontra-se consagrado na Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, como direito social fundamental, sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (
Tema

793
/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos na garantia do direito à saúde, é possível ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação a apenas um dos entes, observando as respectivas competências constitucionais e administrativas.

A medida visa evitar a imposição desproporcional de encargos a qualquer dos entes federativos, sem prejuízo da possibilidade de redirecionamento da obrigação, em caso de eventual descumprimento.

Tal entendimento foi reafirmado nas Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, com a aprovação dos Enunciados 8 e 60, que autorizam o direcionamento da obrigação a ente específico, sem prejuízo da responsabilidade solidária e da possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento:

“
Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.”

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

No caso concreto, verifica-se que o procedimento pleiteado - consistente em exame de angiografia de carótidas - caracteriza-se como de média ou alta complexidade. Trata-se, portanto, de prestação típica da rede estadual de saúde, à qual incumbe a organização e execução das ações e serviços de média e alta complexidade.

Nesse caso, embora o Município possua responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, mostra-se razoável atribuir primariamente a obrigação ao Estado de Mato Grosso, considerando que o procedimento pleiteado se enquadra na categoria de média e alta complexidade e custo.

Nesses termos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5.
Os tratamentos requisitados - internação hospitalar, exames e cirurgia otorrinolaringológica - não integram o rol de atenção básica, sendo classificados como procedimentos de média e alta complexidade, nos termos da Tabela SIGTAP do SUS
.

6.
A responsabilidade pela disponibilização de tais serviços recai prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso
, conforme a organização hierarquizada do SUS prevista no art. 198, § 1º, da CF/1988.

7. O Município de Cuiabá permanece responsável solidariamente, mas o cumprimento da obrigação deve ser primariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, a quem compete executar os serviços médicos pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos.

2. O juiz pode direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federado competente segundo as regras de repartição de atribuições do SUS.

3.
Tratamentos de média e alta complexidade devem ser executados prioritariamente pelo Estado, cabendo ao Município apenas de forma subsidiária, nos termos da organização hierarquizada do sistema de saúde
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, caput e § 1º. LINDB, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral, rel. Min. Luiz Fux, j. 22.05.2019.
”

(TJMT - N.U 1021965-28.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/6/2025, Publicado no DJE 25/6/2025)

Assim, afigura-se juridicamente adequado que a responsabilidade primária e preferencial seja atribuída ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da manutenção da solidariedade do Município em caso de eventual descumprimento.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município, para direcionar, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, o cumprimento da obrigação consistente em exame de angiografia de carótidas, mantida a responsabilidade solidária dos entes federativos, com possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026